Tribunal: TJDFT
Processo: 0749266-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67498314). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que não há que se falar em prescrição do direito da parte autora, pois a administração reconheceu a dívida ao analisar a prescrição, consoante certidão juntada no ID 67497842. Acrescenta-se que a declaração de dívida importa na renúncia tácita do recorrido ao prazo prescricional. Diante disso, visa afastar o reconhecimento da prescrição, com a consequente reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 34.053,30 (trinta e quatro mil e cinquenta e três reais e trinta centavos).
4. Em contrarrazões, o requerido defende a ocorrência da prescrição, diante da inexistência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Sustenta a ausência de renúncia ao prazo prescricional, nos termos da tese fixada no julgamento do recurso paradigma do Tema 1109 do STJ. Aponta que inexiste lei distrital que autorize a renúncia à prescrição.
II. Questão em discussão
5. Discute-se a ocorrência de prescrição dos valores devidos ao autor a título de "diferença de gratificação de titulação da saúde", considerando suposto reconhecimento administrativo da dívida.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato que originou a dívida. No entanto, conforme o art. 4o do mesmo decreto, o prazo de prescrição é suspenso durante a tramitação de processos administrativos que envolvem o reconhecimento ou pagamento da dívida.
7. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
8. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
9. Recentemente, o STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
10. Por sua vez, em recente tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, entendeu-se que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição. Vejamos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF” (Súmula no 42).
11. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, pelo qual o autor pretende o recebimento de acertos financeiros (pagamento de exercício anterior), referentes a diferença de gratificação de titulação da saúde em 2012, no montante de R$ 34.053,30.
12. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que há Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, expedida pelo Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Secundária da Região Central - SES, em 20/12/2023, informando que o requerente possui crédito a receber. Observa-se que há indicação de pedido relacionado ao crédito e realizado em 2013, um ano após a referência inicial. Destaca-se, ainda, que esse documento revela uma situação peculiar, pois a declaração assinada pela Administração afirma expressamente que "a prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932 (ID 67497842).
13. A anotação clara e expressa na declaração fornecida pelo órgão público indica que, antes do lançamento dos valores devidos, a prescrição administrativa foi devidamente apreciada. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, para contestar o teor do que foi descrito em documento público, o ônus da prova da ilicitude ou inexatidão recai sobre quem solicita a desconsideração ou retificação do ato.
14. No presente caso, o próprio Ente Público alega em juízo que ocorreu a prescrição, cuja informação foi negada no âmbito administrativo, atraindo para si o ônus de comprovar o que afirma. Sem a apresentação de prova em contrário, é forçoso reconhecer a ausência de qualquer impedimento que impeça o reconhecimento do direito da recorrente.(art. 373, II, CPC).
15. Desse modo, não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos pelo autor, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que a administração reconheceu a existência dos créditos, tendo ocorrido apenas demora no pagamento da dívida.
16. Assim, observa-se que há processo administrativo relativo aos débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento, fato esse, inclusive, que nem o próprio Distrito Federal sustenta.
17. Diante das provas apresentada pela autora, cabia ao réu o ônus da comprovação de que o referido processo administrativo já se encerrou, nos termos do art. 373, II, do CPC, contudo, não o fez.
18. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da exordial.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido da inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 34.053,30 (trinta e quatro mil e cinquenta e três reais, e trinta centavos), constante na declaração (ID 67497842). O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1270439/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.08.2012 (Tema 529); STJ, REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023 (Tema 1109); TJDFT, Súmula n. 42, Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF.